Tribunal: TJSP
Processo: 2031978-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Professora. Licença para tratamento de saúde indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado. Desconto dos vencimentos correspondentes aos dias em que permaneceu afastada. Pretensão à suspensão dos descontos e de eventual procedimento administrativo. Ausência dos requisitos necessários à antecipação. Elementos dos autos que não autorizam concluir pela probabilidade

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Professora. Licença para tratamento de saúde indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado. Desconto dos vencimentos correspondentes aos dias em que permaneceu afastada. Pretensão à suspensão dos descontos e de eventual procedimento administrativo. Ausência dos requisitos necessários à antecipação. Elementos dos autos que não autorizam concluir pela probabilidade do direito alegado. Eventual instauração de procedimento administrativo que, por si só, não representa risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. Circunstâncias que justificam o indeferimento da medida, sem prejuízo de futuro reexame de seu cabimento. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031978-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALAIDE
BARBOSA MANO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031978-63.2020.8.26.0000 -Voto no 140-20
2
VOTO No 140/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031978-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ALAIDE BARBOSA MANO
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO
JUÍZA: ANA LUIZA VILLA NOVA
TUTELA ANTECIPADA. Professora. Licença para tratamento de
saúde indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas do
Estado. Desconto dos vencimentos correspondentes aos dias em
que permaneceu afastada. Pretensão à suspensão dos descontos e
de eventual procedimento administrativo. Ausência dos requisitos
necessários à antecipação. Elementos dos autos que não autorizam
concluir pela probabilidade do direito alegado. Eventual
instauração de procedimento administrativo que, por si só, não
representa risco de lesão irreparável ou de difícil reparação.
Circunstâncias que justificam o indeferimento da medida, sem
prejuízo de futuro reexame de seu cabimento. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação ajuizada pela agravante, professora da rede estadual de ensino,
indeferiu pedido de antecipação de tutela para que, no tocante ao período de
04.10.2018 a 19.10.2018, relativo a licença médica indeferida pelo Departamento de
Perícias Médicas do Estado, sejam obstados o desconto dos dias respectivos e
eventual instauração de processo administrativo.
Alega a agravante, em síntese, que usufruiu a licença para
tratamento de saúde amparada por atestados médicos e não pode sofrer
consequências do indeferimento. Além disso, o desconto dos dias em que
permaneceu afastada compromete a sua subsistência. Devem ser suspensos também
os efeitos da instauração de um possível processo administrativo disciplinar.
Sublinha que o servidor tem direito à licença para tratamento de saúde, com
vencimentos integrais. O art. 191 da Lei. Estadual 10.261/68 ampara a pretensão.
Pede o provimento do agravo para que a antecipação de tutela seja deferida.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031978-63.2020.8.26.0000 -Voto no 140-20
3
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A reforma
do Código de Processo Civil, Malheiros, 2a ed., p. 143/145), a antecipação da tutela
no âmbito do CPC/1973, entre outros requisitos, devia estar fundada em um juízo de
probabilidade do direito alegado pelo autor. Pondera o autor, também, quanto às
duas situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil, o
seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora, ordinariamente
posto em relação à tutela cautelar. Reside no 'fundado receito de dano irreparável ou
de difícil reparação' (art. 273, inc. I). As realidades angustiosas que o processo
revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos em que o direito
possa perder a possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa ordem são
satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar em conta
as necessidades do litigante, privado de bem a que provavelmente tem direito e
sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do processo para
obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem não pode ter o seu
direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser
feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em
conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque não
lhe é lícito despir um santo para vestir outro. O grau de probabilidade de existência
do direito do autor há de influir nesse juízo certamente” (p. 145). Tal ensinamento,
embora diga respeito ao art. 273 do CPC/1973, aplica-se perfeitamente ao art. 300
do CPC/2015, que exige, para a concessão da tutela de urgência, a “probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em exame, o grau de probabilidade do direito alegado pela
agravante, nesta fase do procedimento, não é suficiente para a concessão da tutela.
O recurso administrativo por ela oferecido contra a decisão que indeferiu a licença
não foi acolhido, “tendo em vista que não foram apresentados novos elementos que
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados na perícia médica
realizada” (fl. 22 dos autos de origem). A agravante não trouxe aos autos outros
elementos que pudessem infirmar a existência dos motivos que levaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031978-63.2020.8.26.0000 -Voto no 140-20
4
indeferimento da licença. Não é possível, em sede de cognição sumária, o exame da
alegada ilegalidade do indeferimento e dos descontos em seus vencimentos, com
base apenas nas avaliações realizadas pelo médico particular (fls. 23/31 dos autos de
origem).
Quanto à eventual instauração de procedimento administrativo
disciplinar, não há que alegar risco, seja porque nada indica que tal providência
esteja prestes a ser tomada, seja porque a mera instauração não acarreta, por si só,
nenhuma lesão irreparável ou de difícil reparação.
Por essas razões, entendo que a decisão agravada, não se pautou
senão por correta prudência. Desse modo e em consonância com os ensinamentos
supra transcritos, ela deve ser mantida, sem prejuízo de que, com o amadurecimento
da discussão entre as partes e a vinda de novos elementos aos autos, a necessidade
da medida possa ser reexaminada. Não há que falar em afronta aos arts. 5o e 6o da
CF.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR